Tribunal: TJMT
Processo: 1027944-19.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027944-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (EMBARGANTE), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRETENSÃO RESISTIDA -
OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp nº. 848070/GO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, para atribuir aos ora embargantes o ônus da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença).

Os embargantes aduzem que “os então embargados quando da sua contestação nos embargos de terceiro, mesmo após tomar conhecimento de que o imóvel não pertencia ao seu devedor, ofereceu resistência pedindo que fosse mantida a restrição do imóvel, senão vejamos abaixo um pequeno recorte da contestação”.

Dessa forma, diante da resistência do embargado, deverá ser afastada a aplicação da Súmula 303 do STJ, para que a condenação à sucumbência seja a ele dirigida.

O embargado, intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 180316153);

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante defende omissão quanto à ausência de análise da existência de pretensão resistida pelo ora embargado.

De fato, o vício existe e deve ser sanado nesta via.

No acórdão constatou-se que no caso concreto, apesar de a doação do imóvel ter sido realizada antes do ajuizamento da Execução, não foi registrada na matrícula, inexistindo eficácia erga omnes. Assim, a sua indicação para penhora foi legítima, não sendo possível atribuir ao exequente, ora embargado, o ônus da sucumbência.

Contudo, não se observou que ao contestar a lide, o embargado defendeu a validade da penhora, ante a arguição de que os embargantes não comprovaram a propriedade do imóvel, e de que o bem foi adquirido de boa fé por eles, o que implica no reconhecimento de pretensão resistida, afastando com isso a aplicação da Súmula 303 do STJ ao caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO RESISTIDA - INAPLICABILIDADE DE SÚMULA Nº. 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp nº. 848070/GO).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0000455-91.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, aos quais atribuo efeitos infringentes para negar provimento à Apelação interposta pelo ora embargado. Ante o resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023